Tribunal: CARF
Processo: 19515.004669/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004669/2010-89
ACÓRDÃO
1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SAB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião
da sua aplicação.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no.
2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-
se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao
Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa
regulamentar nos termos da legislação posterior prevista no art. 57, e II da Medida Provisória n.o
2.15835/01 (com as alterações da Lei n.o 12.873/13), cumulado com a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efl.308/353) contra acórdão da DRJ (efls.291/301)
que julgou improcedente impugnação administrativa (efl.129/160 – vol.1) interposta contra Auto
de Infração (efl. 121 – vol.1), que constitui crédito tributário referente à multa regulamentar no
valor de R$ 5.202.382,26, equivalente a 0,02% da Receita Bruta Anual da interessada, pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas (TVF –
efls. 103/107 – vol.1).
Para síntese dos fatos, reproduzo em o relatório do acórdão recorrido:
AÇÃO FISCAL
Contra a sociedade acima qualificada foi lançado o Auto de Infração de fl. 121,
que lhe exige o pagamento de multa regulamentar no valor de R$ 5.202.382,26,
equivalente a 0,02% da Receita Bruta Anual da interessada, em face ao não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e
sistemas, conforme Termo de Verificação de fls. 103 a 107, a seguir resumido. Ali
se informa que o procedimento fiscal teve início em 17 de abril de 2009, com a
lavratura do Termo de Início de Fiscalização e intimação a apresentar livros e
arquivos magnéticos contábeis e fiscais, estes dos anos-calendário de 2007 e
2008. Esclarece também que, durante os procedimentos de auditoria, foram
lavrados diversos termos de intimação para apresentação dos arquivos digitais,
como segue:

Os quatro primeiros Termos foram atendidos com ressalvas, pois os arquivos
magnéticos entregues pela interessada apresentaram inconsistências que
impossibilitavam sua análise, conforme Relatórios de Pendência de fls. 108 a 119.
E, até a data de formalização da exigência, a interessada não havia atendido à
última intimação (com aviso de recebimento em 9 de setembro de 2010), nem
apresentado sem qualquer justificativa para o não atendimento à intimação.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
3
Segue-se “tabela da penalidade aplicável pelo fisco, quando verificada infração às
normas referentes à apresentação dos arquivos magnéticos” (fls. 104 e 105),
acompanhada das seguintes considerações:
7. No caso concreto, decorrido o interregno de 90 (noventa ) dias até a presente
data) do vencimento do prazo para apresentação, o contribuinte não entregou os
arquivos magnéticos contábeis, especificados na Intimação lavrada em
02/09/2010 e recebida via postal com AR RJ 60369816 8 BR em 09/09/2010 e
determinados pelo Anexo Único do ADE COFIS no 15/01 e também não entregou
as informações referentes às folhas de pagamento com o leiaute previsto na
Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.
8. Assim, o contribuinte está sujeito à penalidade imposta pela legislação, cuja
multa é equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento desta, aos que não cumprem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Lei n° 8.218/91, art. 12, inciso III, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001).
IMPUGNAÇÃO
Ciente em 20 de dezembro de 2010 (fl. 127), a interessada apresentou, em 14 de
janeiro de 2011, a impugnação de fls. 129 a 160, como segue. [...] Principia por
expor sua natureza de “instituição beneficente de assistência social, organizada
sob a forma de associação sem fins lucrativos”. Diz (e reitera, ao longo da
impugnação) haver entregado, “no prazo regulamentar”, os “arquivos
magnéticos, por duas vezes (27/05/2010 e 05/08/2010 — docs. 53/86), inclusive
com as correções exigidas pela fiscalização”.
Sob o título ―DAS RAZÕES DE DEFESA”, resume: As questões precípuas da
presente impugnação, restringem-se à tipificação erroneamente capitulada pela
fiscalização, à exorbitância da multa aplicada cujo efeito é evidentemente
confiscatório e, no cerceamento do direito de defesa da impugnante ante a
impossibilidade de recompor os arquivos magnéticos em tão exíguo prazo [...].
Afirma que teria ocorrido [...] equívoco cometido pela fiscalização quando
tipificou a infração nos artigos 11 e 12, inciso III da Lei n° 8218/91, pois não se
trata de descumprimento de prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas, uma vez que comprovadamente, os arquivos magnéticos foram
entregues pela impugnante à fiscalização em duas oportunidades, ou seja, em
27/05/2010 e 05/08/2010, respectivamente (docs. 53/86) tanto que esta julgou
que os mesmos teriam apresentado inconsistências, o que teria impossibilitado a
análise de tais arquivos.
A legislação utilizada como fundamento legal para a imposição de penalidade não
fala em apresentação extemporânea e ou atraso na apresentação, e sim na falta
de apresentação, mais precisamente, na obrigação de "manter à disposição da
Secretara da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária", o que efetivamente foi
observado pela impugnante, no cumprimento das intimações endereçadas à
mesma com a entrega dos arquivos magnéticos tidos por inconsistentes, em duas
oportunidades, ou seja, em 27/05/2010 e 05/08/2010, respectivamente (docs.
53/86) [...] O artigo 11 da Lei 8218/91 é claro por demais em obrigar as pessoas
jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
4
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Ignorar a apresentação dos arquivos magnéticos, ainda que supostamente
inconsistentes, não autoriza a autoridade administrativa a impor penalidade
exarcebada, fixada em função do faturamento bruto da empresa, que relação
alguma mantém com o tributo eventualmente devido, pelo mero e alegado
descumprimento de prazo para apresentação dos arquivos.
Alega que, diante da constatação de “irregularidades ou inconsistências que não
atendiam eventual forma imposta pela fiscalização”, o Autor do feito deveria ter-
lhe “concedido tempo hábil [...] para recompor tais arquivos dos anos de 2007 e
2008 e não exigir o cumprimento em meros dias, o que cerceia o direito de defesa
da impugnante e a obriga a tecer conjecturas”, alegação que irá repisar mais
adiante, completando: No caso em tela, é indiscutível o cerceamento do direito
de defesa, pelo fato de que era impossível recompor os arquivos magnéticos
solicitados pela Fiscalização com base na documentação fiscal e contábil em
exíguo prazo. Note-se que não foi dada oportunidade à impugnante de requerer a
prorrogação de prazo e postular pela devolução dos documentos, para recompor
os arquivos magnéticos, surpreendendo-se com a lavratura do auto de infração.
Recorda a “hierarquia da legislação tributária” e afirma que “mero ato
administrativo não tem o condão de ignorar a legislação aplicável à espécie e
simplesmente desconsiderar os arquivos magnéticos entregues pela impugnante”.
Diz também que o Autor do feito haveria tipificado sua conduta “com outra
nomenclatura”, de forma a poder aplicar a penalidade em exame e, em suma,
acoima o lançamento de ilegalidade. Em outro ponto, reafirma que “houve a
entrega dos arquivos magnéticos (mesmo que inconsistentes, de acordo com a
opinião do auditor fiscal autuante) o que não equivale à ausência de apresentação
e muito menos descumprimento de prazo para apresentação de tais arquivos”.
Entende que a “imposição de limites TEMPORAIS para apresentação de arquivos
magnéticos já entregues à fiscalização, não se coaduna com a busca da verdade
material”, dizendo, alhures, que se teria pautado “a fiscalização [...] no
formalismo exarcebado [sic], afastado no âmbito do processo administrativo
fiscal, em que prevalece a busca da verdade material”. Salienta que
A atividade administrativa de lançamento é vinculada, significando que a
aplicação da lei tributária ao caso concreto haverá de ser feita segundo os estritos
termos da lei, sem se levar em consideração as razões de conveniência ou
oportunidade da Administração. Tece considerações sobre a hermenêutica e
afirma: Ao interpretar o artigo 11 e 12 da Lei 8218/91 de forma ampliativa,
expandido as exigências e impondo limites temporais exíguos para recuperação
de arquivos magnéticos já entregues e mantidos à disposição da Secretaria da
Receita Federal (docs. 53/86), a autoridade administrativa, in casu, transformou-
se em legislador positivo por colocar na lei expressão ali não contida, uma vez que
não se tratou de descumprimento de prazo para apresentação de arquivos
magnéticos, pois estes já haviam sido entregues à fiscalização.
Assim, é rudimentar que o ato administrativo somente seria legítimo se amparado
em causa jurídica tipificada em lei, eis que os arquivos magnéticos jamais
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
5
deixaram de ser mantidos à disposição da Secretaria da Receita Federal.
Considera que houve “imprecisão na citação dos dispositivos legais dados por
infringidos”, o que levaria a “concluir pela nulidade do Auto de Infração”.
Enveredando por outra linha de argumentação, afirma que “a suposta
inconsistência não acarretou a apuração de imposto a pagar e tampouco de
obrigação acessória, uma vez que tais arquivos magnéticos foram entregues”.
Entende que
Os arquivos magnéticos prestariam apenas para municiar o Fisco de informações
prévias acerca da vida e das operações dos sujeitos passivos, a fim de que,
constatados indícios por meio deles, se proceda a uma verificação mais rigorosa
nos documentos que atestam a ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Se tais
fatos jurídicos tributários não foram sequer objeto de autuação pelo Fisco
Federal, não há como se aceitar a imposição de multa de tão alta monta,
desproporcional e em total afronta ao princípio da razoabilidade, que justifique o
suposto descumprimento de prazo, já que não há que se falar no
descumprimento da obrigação acessória disposta no artigo 11 da referida Lei
8218/91 posto que a impugnante efetivamente entregou os citados arquivos
magnéticos, mantendo-os à disposição da Secretaria da Receita Federal. Linhas
abaixo, dirá que inexistiu “qualquer prejuízo para a entidade fiscal” e que agiu
sem “intenção de lesar o Fisco”.
Considera inadequado que “a multa pelo descumprimento de uma obrigação
acessória” tenha “como baliza o valor do tributo a ela referente [ou] o
faturamento bruto da pessoa jurídica, eis que não se trata de um caso de
inadimplência, mas de uma mera desatenção a um dever instrumental”,
teorizando a respeito da matéria. Nesta linha, salienta que
Não há nesta legislação nenhum cuidado em tomar a multa proporcional à falta
que foi cometida, porque o faturamento não é o índice adequado para apurar o
dano sofrido pelo patrimônio público no caso de demora na apresentação de
arquivos para a fiscalização da Receita Federal do Brasil ou de não apresentação o
que não é o caso dos autos, já que a impugnante apresentou os citados arquivos
magnéticos e não praticou qualquer infração relativa a pagamento de imposto.
[...] O estabelecimento de multas graduais permitiria a observância do princípio
da proporcionalidade, não somente em relação à conduta que se pretende evitar,
mas também para atender a capacidade de pagamento do contribuinte envolvido
na conduta omissiva, assegurando maior justiça fiscal ao ordenamento.
A multa fiscal, despesa acessória de caráter punitivo à obrigação principal, não
pode substituí-la como técnica de arrecadação, ou como verdadeiro tributo
disfarçado. Apela aos “princípios congruentes da legalidade, proporcionalidade e
da razoabilidade” e assegura que “a atuação da Administração Pública deve seguir
os seus parâmetros”.
Afirma que [...] a douta autoridade se equivocou quando da designação do
montante de multa a ser cobrada da impugnante, uma vez que, arbitrou um
percentual totalmente elevado, afrontando o determinado na legislação fiscal,
notadamente quando se verifica que a impugnante não sonegou qualquer
imposto.
Diz que “o constituinte federal esbarra na proibição do confisco, consignada
expressamente no art. 150, IV, da Constituição Federal” e que [...] o suposto
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
6
atraso na entrega de arquivos magnéticos não é suficiente para legitimar a
previsão de multa exacerbada, na casa das centenas de percentagem.
Não é o cumprimento/descumprimento de deveres instrumentais que justificará
uma apenação que exproprie desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de
patrimônio desproporcional à infração cometida.
Não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária
convertida esta em obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório, a
multa fiscal, em valor muitas vezes mais relevante do que o principal, o imposto
ou a taxa. Não é o principal que segue a sorte do acessório, senão o contrário... A
interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
Nada obstante a pretensão impugnatória, o acórdão recorrido, nos termos do voto
condutor, afastou a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2011
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária, sob pena de multa.
DIREITO DE DEFESA A fase litigiosa do procedimento principia ao ser impugnado o
lançamento de ofício e, portanto, não há falar em cerceamento de direito de
defesa antes deste momento processual.
DISCRICIONARIEDADE A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
INTENÇÃO DO AGENTE Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONFISCO A vedação constitucional ao uso do tributo como instrumento de
confisco é endereçada ao legislador, não à autoridade fazendária. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Devidamente cientificado (06.09.2018, às efls.305), o contribuinte interpôs recurso
voluntário (efl.308/353) em 28.09.2018 (efls.306), sustentando, em síntese, que, ao contrário do
que se decidiu na decisão recorrida, entregou os arquivos magnéticos à fiscalização em duas
oportunidades, ou seja, em 27/05/2010 e 05/08/2010, havendo prova nos autos de que a
recorrente procedeu a entrega dos arquivos magnéticos e manteve-os à disposição da Secretaria
da Receita Federal. Quanto à penalidade, sustenta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, requerendo a nulidade do auto de infração e a
reforma da decisão recorrida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
7
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Antes de analisarmos o mérito da questão, vamos a uma síntese do caso.
A fiscalização lavrou Auto de Infração no valor de R$ 5.202.382,26, com base no art. 12, inciso III,
da Lei no 8.218/1991, alterado pela MP no 2.158-35/2001, em virtude do não cumprimento do
prazo para apresentação de arquivos magnéticos e sistemas contábeis e fiscais dos anos-
calendário de 2007 e 2008:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o
prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Segundo entendeu a fiscalização, os arquivos enviados em resposta a diversas
intimações apresentaram inconsistências técnicas (conforme relatórios de pendência), e a última
intimação, datada de 02/09/2010 (recebida em 09/09/2010), não foi atendida até a formalização
da exigência. Consequentemente, ante a última intimação, por falta de envio dos documentos
solicitados, foi imputada a penalidade constante no art. 12, III, da citada Lei.
Assim, foi estabelecido o seguinte cálculo:

Com a autuação, o recorrente apresentou impugnação administrativa, alegando
que: a) atendeu às intimações dentro do prazo legal, com entrega dos arquivos magnéticos em
27/05/2010 e 05/08/2010; b) que a multa foi desproporcional e de natureza confiscatória; c) que a
penalidade aplicada implicou cerceamento do direito de defesa, por desconsiderar os arquivos
entregues; d) que a aplicação da multa por dia de atraso sobre receita bruta anual seria
inconstitucional e desarrazoada, incompatível com a capacidade contributiva e a finalidade
beneficente da entidade.
Por outro lado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação improcedente, sob os seguintes fundamentos: a) os arquivos enviados estavam
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
8
incompletos ou com falhas que impediam sua análise; b) a legislação vigente permite a aplicação
da multa proporcional à receita bruta, sendo objetiva a infração; c) o não atendimento à última
intimação dentro do prazo caracterizou a infração, legitimando o lançamento.
Já no recurso voluntário, a Recorrente, reiterando os fundamentos apostos na
impugnação, acrescentando que: a) a legislação aplicada foi interpretada de forma desarrazoada;
b) a infração seria formal, sem prejuízo ao Fisco, visto que os arquivos foram apresentados (ainda
que com falhas técnicas); c) a aplicação automática da multa, sem considerar a boa-fé da entidade
e sua finalidade assistencial, violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação
ao confisco.
De se afirmar que primeiramente, não há que se falar em cerceamento ao direito
de defesa, conforme alegado nos autos (haja vista que durante a fiscalização não havia sido
instaurada a etapa contenciosa da relação tributária). Noutro passo, uma vez instaurada essa
etapa, com a apresentação da impugnação, o recorrente teve oportunidade para contrapor,
mediante alegações e provas, os fundamentos da autuação.
Noutro passo, deixo de me manifestar sobre a alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada (sob alegação de violação ao princípio da vedação do efeito confisco) ou de
violação de outros princípios como razoabilidade ou proporcionalidade, por aplicar ao processo
administrativo tributário federal a Súmula CARF n. 2.
Ainda, tratando-se de penalidade administrativa tributária, conforme bem
explorado no acórdão recorrido, os argumentos relacionados à natureza beneficente da entidade
e a boa-fé no cumprimento parcial das intimações, assim como ausência de prejuízo direto ao
fisco não podem prevalecer, haja vista a aplicação do art. 136 do CTN, que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Passemos à análise da controvérsia central que levou à lavratura do auto de
infração.
No mérito, a discussão gira em torno da aplicação (ou não) da multa prevista nos
artigos 11 e 12, inciso III da Lei n° 8218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...] III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos
arquivos. [...] (grifos nossos)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
9
Sobre a entrega insuficiente ou incompleta dos arquivos magnéticos, o acórdão
recorrido acrescentou:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Afirma a interessada que o Autor do feito haveria
incorrido em erro ao entender que se infringiram os “artigos 11 e 12, inciso III da
Lei n° 8218/91”; neste sentido, argumenta que teria ocorrido apenas um
“descumprimento de prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas”, pois ela teria entregado “os arquivos magnéticos”, embora reconheça
que eles hajam “apresentado inconsistências, o que teria impossibilitado a análise
de tais arquivos”.
Diz também que a fundamentação legal do Auto de Infração “não fala em
apresentação extemporânea e ou atraso na apresentação, e sim na falta de
apresentação”.
Ora, a interessada chega a tangenciar a derrisão, ao afirmar que se desincumbira
do dever de apresentar os arquivos digitais que dela se exigiam, muito embora
fossem imprestáveis para os fins a que se destinavam (o que ela reconhece
explicitamente).
Por óbvio, dá no mesmo não apresentar tais arquivos ou apresentá-los com
defeitos que os tornem inaceitáveis, pelos padrões estabelecidos pelo Fisco da
União em Ato publicado no DOU.
Acentue-se, por oportuno, que a rejeição ao material recebido não derivou, como
alegado pela impugnante, da mera “opinião do auditor fiscal autuante”, mas da
análise objetiva deste material, como se depreende dos Relatórios de Pendência
de fls. 108 a 119.
Logo, este argumento, ademais de pueril, é incapaz de afetar o litígio.
Quanto à descrição da infração, é preciso ressaltar que o Autor do feito não fala
em atraso, mas, sim, em falta de entrega de arquivos digitais: “decorrido o
interregno de 90 (noventa) dias [...] o contribuinte não entregou os arquivos
magnéticos contábeis especificados na Intimação [...] recebida [...] em
09/09/2010” (grifou-se).
Ou seja, o elemento temporal intervém para salientar a desídia da contribuinte,
não para defini-la. A interessada não levou noventa dias para entregar os arquivos
e foi autuada em razão desta mora: foi autuada porque, mesmo depois de
decorridos noventa dias (depois de todas as dilações anteriores), não entregou
absolutamente nada do que lhe era exigido. Portanto, uma vez mais, este
argumento não pode ser albergado.
Veja-se o que diz a fiscalização sobre o cumprimento da obrigação acessória:
MULTA DE VALOR FIXO - FALTA/ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO
A - DOS FATOS
1. O procedimento fiscal foi iniciado em 17/04/2009, através da lavratura do
Termo de Início de Fiscalização, onde o contribuinte foi intimado a apresentar os
livros fiscais e contábeis relativos aos períodos mencionados.
2. Lavrou-se no mesmo dia a Intimação relativa a apresentação dos arquivos
magnéticos contábeis e fiscais do período 2007 e 2008 conforme as seguinte
fundamentação legal:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
10
a. Arts.904, 909, 910, 915, 927 e 928 do Decreto n-q 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
b. Arts.11 e 12 da Lei n' 8.218, de 29 de agosto de 1991.
c. Instrução Normativa SRF ri' 86, de 22 de outubro de 2001, regulamentada pelo
Ato Declaratório Executivo Cofis rig15, de 23 de outubro de 2001.
d. Arts.32e 9, II, da Portaria RFB n' 11.211, de 7 de novembro de 2007.
e. Art. 8 da Lei n' 10.666, de 8 de maio de 2003.
f. Instrução Normativa MPS/SRP h' 12, de 20 de junho de 2006
3. Durante o procedimento de diligencia, foram lavrados os seguintes termos de
reentimação para apresentação dos arquivos digitais em conformidade com a
fundamentação legal supra citada:

4. Exceto para o último Termo de Reintimação, os demais Termos foram
atendidos com ressalvas. Os arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte
apresentaram inconsistências que impossibilitavam a análise dos mesmos (ANEXO
1 com todas as inconsistências apuradas), razão pela qual novas reintimações se
procederam.
5. Até a presente data o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos (ou
fiscais se for o caso) relativos à última reintimação (com aviso de recebimento em
09/09/2010), sem qualquer justificativa para o não atendimento à intimação.
6. Com base das disposições dos arts. 12 e 13 da Lei n° 8.218/91, com redação
dada pelo art. 62 da Lei n° 8.383/91, e art. 72 da Medida Provisória n° 2.158-
34/2001,é possível montar a seguinte tabela da penalidade aplicável pelo fisco,
quando verificada infração às normas referentes à apresentação dos arquivos
magnéticos:

7. No caso concreto, decorrido o interregno de 90 (noventa ) dias até a presente
data) do vencimento do prazo para apresentação, o contribuinte não entregou os
arquivos magnéticos contábeis, especificados na Intimação lavrada em
02/09/2010 e recebida via postal com AR RJ 60369816 8 BR em 09/09/2010 e
determinados pelo Anexo Único do ADE COFIS no 15/01 e também não entregou
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
11
as informações referentes às folhas de pagamento com o leiaute previsto na
Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006.
8. Assim, o contribuinte está sujeito à penalidade imposta pela legislação, cuja
multa é equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento desta, aos que não cumprem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Lei n° 8.218/91, art. 12, inciso III, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001).
A seu turno, o recorrente respondeu:
O equívoco cometido pela fiscalização quando tipificou a infração nos artigos 11 e
12, inciso III da Lei no 8218/91, foi demonstrado de plano, pois não se trata de
descumprimento de prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas, uma vez que comprovadamente, os arquivos magnéticos foram
entregues pela recorrente à fiscalização em duas oportunidades, ou seja, em
27/05/2010 e 05/08/2010, respectivamente. A prova de que foram entregues é
que a fiscalização julgou que os mesmos teriam apresentado inconsistências, o
que teria impossibilitado a análise de tais arquivos.
A legislação utilizada como fundamento legal para a imposição de penalidade não
fala em apresentação extemporânea e ou atraso na apresentação, e sim na falta
de apresentação, mais precisamente, na obrigação de “manter à disposição da
Secretara da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária”, o que efetivamente foi
observado pela recorrente, no cumprimento das intimações endereçadas à
mesma com a entrega dos arquivos magnéticos que foram tidos por
inconsistentes, em duas oportunidades, ou seja, em 27/05/2010 e 05/08/2010,
respectivamente. A decisão administrativa de 1a Instância afasta tais equívocos,
sob os seguintes fundamentos: (i) de que a rejeição dos materiais teria sido
resultado da análise objetiva dos mesmos; (ii) que a recorrente teria reconhecido
a imprestabilidade de tais arquivos para os fins a que se destinavam e (iii) que o
autor do lançamento fiscal não fala em atraso e sim em falta de entrega dos
arquivos digitais, depois de decorridos 90 dias.
Primeiramente, de se estabelecer que não há reconhecimento expresso algum
por parte da recorrente de que tais arquivos eram imprestáveis ao fim a que se
destinavam.
Na impugnação, a recorrente deixa bem claro que houve a efetiva entrega dos
mesmos, o que descaracteriza a infração apontada, que seria a falta de entrega. E,
que esta entrega pode ser comprovada pois os arquivos foram rejeitados pela
fiscalização, por suposta imprestabilidade.
Assim, resta evidente que não pode a fiscalização através de um ato
administrativo ignorar os preceitos legais e desconsiderar os arquivos magnéticos
entregues à fiscalização, para impor a recorrente multa regulamentar pelo
descumprimento no prazo de entrega de tais arquivos.
Neste sentido, o artigo 11 da Lei 8218/91 é claro por demais em obrigar as
pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
12
prazo decadencial previsto na legislação tributária. Ignorar a apresentação dos
arquivos magnéticos, ainda que supostamente inconsistentes, não autoriza a
autoridade administrativa a impor penalidade exarcebada, fixada em função do
faturamento bruto da empresa, que relação alguma mantém com o tributo
eventualmente devido, pelo mero e alegado descumprimento de prazo para
apresentação dos arquivos.
Ora a recorrente, logo no início da ação fiscal, quanto intimada a apresentar tais
arquivos magnéticos, atendeu prontamente a fiscalização, mantendo-os à
disposição, nos exatos termos da legislação aplicável à espécie
Se foram constatadas irregularidades ou inconsistências que não atendiam
eventual forma imposta pela fiscalização esta deveria ter concedido tempo hábil a
recorrente para recompor tais arquivos dos anos de 2007 e 2008 e não exigir o
cumprimento em meros dias, o que cerceia o direito de defesa da recorrente e a
obriga a tecer conjecturas.
E complementa:
Ao interpretar o artigo 11 e 12 da Lei 8218/91 de forma ampliativa, expandido as
exigências e impondo limites temporais exíguos para recuperação de arquivos
magnéticos já entregues e mantidos à disposição da Secretaria da Receita Federal,
a autoridade administrativa, in casu, transformou-se em legislador positivo por
colocar na lei expressão ali não contida, uma vez que não se tratou de
descumprimento de prazo para apresentação de arquivos magnéticos, pois estes
já haviam sido entregues à fiscalização.
(...)
Assim, a recorrente não poderia ter sido enquadrada em nenhuma das hipóteses
acima descritas, pois esta procedeu a entrega dos arquivos magnéticos,
mantendo-os à disposição da Secretaria da Receita Federal, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária, nos exatos termos do artigo 11 da
Lei 8218/91, o que por si só, descaracteriza a tipificação constante no lançamento
fiscal e o torna nulo.
Desta forma, ao contrário do que fora decidido em 1a Instância Administrativa,
resta comprovado não apenas a incongruência entre a descrição fática do
lançamento e a citação do dispositivo legal dado por infringido, mas também a
impropriedade da penalidade imputada à infração cometida, uma vez que a
recorrente entregou os arquivos magnéticos à fiscalização em duas
oportunidades, ou seja, em 27/05/2010 e 05/08/2010, respectivamente.
Desnecessário enfatizar que, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento
implica, necessariamente, na exata caracterização do fato previsto na hipótese
normativa, sendo nulo o Auto de Infração que não contenha elementos
suficientes para se determinar com segurança a infração incorrida. No presente
caso, há prova nos autos de que a recorrente procedeu a entrega dos arquivos
magnéticos e manteve-os à disposição da Secretaria da Receita Federal, sendo
que o enquadramento da conduta típica antijurídica constante do relato seria
para o caso de não apresentação dos arquivos e descumprimento de prazos.
Portanto, face à imprecisão na citação dos dispositivos legais dados por
infringidos, forçoso concluir pela nulidade do Auto de Infração. Fatos esses
ignorados pela decisão de 1a Instância!
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
13
(...)
Da mesma forma, com a ampla documentação fornecida pela recorrente, tal falha
na leitura não poderia ser capaz de derrubar a convicção do registro fiscal e
contábil da mesma, que possui considerável valor probante de suas operações,
tanto que a suposta inconsistência não acarretou a apuração de imposto a pagar e
tampouco de obrigação acessória, uma vez que tais arquivos magnéticos foram
entregues. Porém, a decisão administrativa afastou o cerceamento do direito de
defesa, sob a singela fundamentação de que não há que se falar em tal instituto
antes da instauração da fase litigiosa.
Sobre a falta de atendimento no prazo solicitado, o recorrente complementa:
Relata ainda a decisão administrativa que a recorrente teria tido o prazo de 510
dias entre o início da fiscalização e a ciência da última intimação ocorrida em
09/09/2010, com o que haveria tempo suficiente para a adequação dos arquivos
digitais aos padrões estabelecidos pelo Fisco da União. Porém esta não é a
realidade dos autos. Repita-se, a recorrente entregou os arquivos digitais.
Somente em momento posterior teria sido intimada sobre as supostas
inconsistências dos mesmos, que teriam impossibilitado a analise. Da última
intimação ocorrida aos 09/09/2010 até a lavratura do auto de infração do qual foi
notificada em 20/12/2010 (as vésperas do período natalino e final de ano),
passaram-se aproximadamente 90 dias.
Neste interregno, seria impossível recompor os arquivos digitas dos anos de 2007
e 2008 de um contribuinte com complexo movimento fiscal e contábil como a
recorrente. Prova disso é que a própria fiscalização teve que dispor de longo
prazo, dado o início da fiscalização em 17/04/2009 até a lavratura do auto de
infração por multa regulamentar em 20/12/2010 para verificar as eventuais
inconsistências e nada apurou a título de tributo.
Assim, do que se depreende da leitura do acórdão recorrido e do recurso voluntário
é que, o Acórdão recorrido entendeu que a apresentação de arquivos magnéticos incompletos ou
imprestáveis fora do prazo para análise seria o equivalente à não apresentação, e por esse motivo,
aplicável à penalidade, nos termos do art. 12, III.
A seu turno, o recorrente, em relação às primeiras intimações atendidas, entendeu
que houve equívoco hermenêutico por parte da autoridade de origem (reafirmado no acórdão
recorrido), pois, no que tange às primeiras intimações cumpridas, a entrega parcial ou incompleta,
ou mesmo, a entrega de documentos magnéticos que se revelariam eventualmente imprestáveis
para análise do fisco, não significaria descumprimento da norma legal e a necessária aplicação da
penalidade. Já quanto à última intimação, confessamente não foi atendida pelo recorrente sobre
a justificativa de prazo muito exíguo para seu cumprimento (90 dias). Seria necessário maior
prazo.
Por outro lado, até o presente momento, já passados vários anos, não há indicativo
de que houve cumprimento (ainda que extemporâneo) da obrigação tributária acessória discutida
nos autos.
Nesse aspecto, nos termos do art. 136 do CTN, essa infração é de natureza formal e
objetiva, e o não atendimento completo à intimação ou à ausência de atendimento à última
intimação, conforme ficou demonstrado nos autos, justifica, a princípio, a aplicação da
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
14
penalidade nos moldes da Lei no 8.218/91, art. 12, inciso III, com redação pelo art. 57 da MP
2.158-35/2001.
Nada obstante a aplicação da penalidade ao contribuinte, é importante acrescentar
que o art. 57 da MP 2.158-35/2001, alterado pela Lei no 12.766/2012 e, depois, pela Lei no
12.873/2013, passou a disciplinar de modo mais benéfico a penalidade aplicada ao caso concreto,
estabelecendo tipificação legal mais detalhada e penalidade mais branda em relação à redação
anterior:
Lei no 12.766/2012
Art. 8o O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput .
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.” (NR)

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
15
Lei no 12.873/2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de
2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de
ofício. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
16
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013)
Ademais, para esclarecer diversas dúvidas a respeito do então novel regime legal
aplicável às multas por descumprimento de obrigação acessória previstas no art. 2158-35/2001,
com a alteração dada pela Lei 12.766 de 2012, o Parecer Normativo RFB n. 3 de 2013, assim
concluiu sobre os impactos normativos:
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras
provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto
material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a
comprovação da falta da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
d) O prazo de 45 dias do inciso II do art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, é o
aspecto temporal da multa do caput desse artigo, aplicando-se apenas à
intimação para apresentar declaração, demonstração ou escrituração digital ou
prestar esclarecimento sobre elas;
e) O prazo da conclusão “d” não se aplica à intimação para apresentação de
recibo ou comprovação de entrega de declaração, demonstração ou escrituração
digital;
f) Os prazos de entrega para entrega de escrituração, demonstração e arquivo
digital de forma ordinária não sofrem alteração pelo novo dispositivo legal;
g) O prazo previsto no § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958,
na redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001, foi derrogado para a
apresentação de arquivo, demonstração ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimento sobre eles, para os quais deve ser aplicado o prazo de quarenta e
cinco dias;
h) As multas constantes do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de
2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009,
do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no 1.307, de 2012, do
art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009,
deixaram de ter base legal em decorrência da alteração da redação do art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001. As IN devem ser alteradas para se adequarem ao novo
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001;
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada
pelas Leis nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
17
Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da
Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam
vigentes. Assim, as multas do art. 7o da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no
1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de 2010, do art. 1o da IN no 197, de
2002, do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN no 341, de 2003, art. 476
da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do art; 3o da IN no 726,
de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser aplicadas;
j) A multa prevista na alínea “a” do inciso II do art. 964 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), com espeque no art. 88, inciso I, da Lei no 8.981, de 1995,
continua vigente;
k) Aplica-se o disposto no inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, ao não
atendimento também por pessoas físicas para apresentação dos arquivos digitais
ou para prestação de esclarecimentos em procedimento de fiscalização, sem
prejuízo da aplicação da multa por atraso na entrega de declaração.
l) As multas previstas nos arts. 38 e 38-A da LC no 123, de 2006, continuam
vigentes.
m) Às pessoas jurídicas inscritas no Simples Nacional aplicam-se as multas
previstas nos incisos II e III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, nos
procedimentos de fiscalização feitos pela RFB.
n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não definitivamente
julgados, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, é por
atraso na entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
p) Verifica-se a forma de apuração do lucro para quantificar a multa prevista no
inciso I descrita na conclusão “o” pela última DIPJ entregue; se não tiver sido
entregue DIPJ, verifica-se pela última DCTF entregue.
q) Há incompatibilidade na aplicação do inciso I da multa às pessoas jurídicas que
sejam desobrigadas de entrega de DIPJ e DCTF, bem como às imunes e isentas e
que não apurem lucro, como órgãos públicos;
r) Quanto às pessoas jurídicas omissas, como elas não optaram pelo regime
presumido de apuração do lucro, aplica-se a elas a multa como sendo de lucro
real.
s) Basta a não apresentação dos arquivos digitais ou a não prestação dos
esclarecimentos sobre eles no prazo concedido, que não poderá ser inferior a
quarenta e cinco dias, para a configuração da multa do inciso II do art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, sem prejuízo da aplicação da multa do inciso I.
t) Há incompatibilidade da multa do inciso III às pessoas que não auferirem
faturamento, como órgãos públicos. Às pessoas jurídicas imunes, isentas, inclusive
sociedades sem fins lucrativos, se não houver forma de auferir o faturamento,
aplica-se a multa mínima de R$ 100,00 (cem reais).
u) Os deveres instrumentais exigidos no procedimento de compensação,
ressarcimento e restituição não são considerados como obrigação acessória. Não
há consequência pela alteração da redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
18
2001, seja em relação ao valor das multas incidentes, seja em relação aos prazos
para apresentação de arquivo, demonstração ou escrituração digital.
Nessa toada, entendo que, conforme esclarecimento contido no Parecer Normativo
RFB n. 3 de 2013, as condutas praticadas pelo recorrente se enquadram na falta de entrega dos
arquivos e sistema no prazo estabelecido, mas não na ausência de manutenção de escrituração
fiscal por parte do contribuinte (pois se assim fosse, deveria a autoridade de origem possuir
elementos probatórios mais coesos e aptos a demonstrar tal circunstância, o que não foi feito),
atraindo o art. 57 da MP 2158-35, inciso I.
Assim, uma vez aplicável ao caso concreto o teor do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001, e suas alterações posteriores, importante registrar também que, já sob a égide da normativa
posterior (Lei 12.783 de 2013) foi publicado o Parecer Normativo RFB n. 3 de 2015 com o mesmo
propósito esclarecedor:

5. A novel alteração, desta feita pelo art. 57 da Lei no 12.783, de 2013, ao
reintroduzir no art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, uma
redação assemelhada à redação originária ? eliminando as remissões a
"declaração, demonstrativo ou escrituração digital" ?, retomou o escopo genérico
do dispositivo, a fim de ser aplicado a quaisquer situações que decorram do
descumprimento de uma obrigação acessória, quando inexista norma específica.
Também foi eliminado o texto que determinava que os prazos para a
apresentação dos documentos não poderiam ser inferiores a 45 (quarenta e
cinco) dias da intimação, bem como foram tratadas situações que envolvam
pessoas jurídicas de direito público e novo regramento de infração pautado no
tipo do regime tributário aplicável ao contribuinte.
6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no
período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24
de outubro de 2013, com observância do princípio "tempus regit actum" (art. 6o
do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro - Lindb), e sem olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, devem ser feitas as seguintes considerações em decorrência
da nova redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001,
tendo-se em vista, ainda, a atualização de várias normas infralegais já adotadas
pela Receita Federal do Brasil, em consonância com esta mais recente alteração
legal:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.783, de 2013, retomou o escopo genérico de sua redação originária,
e não contém mais, em seu aspecto material, as infrações relativas à não
apresentação de "declaração, demonstrativo ou escrituração digital";
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, e não mais se encontra limitado
pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a abarcar, novamente (tal
qual antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
19
b.1) Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, em nenhum momento foram
revogados e, portanto, mantiveram sua vigência mesmo no período de vigência
da redação dada ao art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de
2012 ? conforme item 4.8. do Parecer Normativo no 3, de 2013 ?, o que implica
(observadas as considerações do contido nos itens 4.1. a 4.7. do Parecer
Normativo no 3, de 2013) a validade, em tese, dos lançamentos efetuados com
esse suporte legal no referido período;
c) Os prazos de entrega para entrega de escrituração, demonstração e arquivo
digital de forma ordinária não sofreram alteração quando da vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, tampouco na redação atual;
d) O prazo previsto no § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de
1958, na redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001, considerado derrogado
tacitamente para a apresentação de arquivo, demonstração ou escrituração
digital ou para prestar esclarecimento sobre eles (na redação dada pela Lei no
12.766, de 2012, conforme alínea "g" do item 10 do Parecer Normativo no 3, de
2013), não poderá ser invocado para essas mesmas situações, haja vista que a
repristinação há que ser expressa (art. 2o, § 3 da Lindb), o que inocorreu, na
espécie;
e) Quanto às pessoas jurídicas omissas, como elas não optaram pelo regime
presumido de apuração do lucro, tampouco do Simples Nacional, aplica-se a elas a
multa relativa "às demais pessoas jurídicas" de que trata a alínea "b" do inciso I do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
Conclusão
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
b) A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de 2013,
a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as
atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Situação análoga ao caso concreto também já foi objeto de diversas decisões do
CARF. Não se trata de matéria absolutamente pacífica, portanto.
Nada obstante, tomo a liberdade de reproduzir a ementa abaixo em que este
julgador também participou do julgamento de caso análogo ao aqui analisado, na Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, no Acórdão n. 1201-005.469, sob Relatoria da
então Conselheira VIVIANI APARECIDA BACCHMI:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2007, 2008
MULTA DECORRENTE DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E DA ECD
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - MPF SECUNDÁRIO EXPEDIDO APÓS 60 DIAS
DO MPF ORIGINÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. Não é nulo o auto de
infração lavrado com base em procedimento fiscal iniciado e mantido por MPF
originário repetidamente prorrogado, ainda que MPF secundário tenha sido
expedido 168 dias após o originário, mesmo porque a autuação decorreu de
exigências não cumpridas pela contribuinte nos termos do MPF originário e não
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
20
do secundário. Somente são nulos atos/decisões expedidas por
pessoa/autoridade incompetente (art. 59 do Decreto n° 70.235/72). O MPF é
mero instrumento de controle administrativo. Assim, se a recorrente pôde
exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de
nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF. Aplicação da
Súmula 171 do CARF.
NÃO RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. O MPF atendeu aos prazos legais,
tendo sido sucessivamente prorrogado, inclusive a pedido do próprio
contribuinte, por isso, não cabe falar em recuperação da espontaneidade.
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA DA NORMA QUE ESTIPULA A MULTA. O disposto no art. 57, inciso III, da
MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/12 prevalece em relação
ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o contribuinte não entrega ou
entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis no
formato definido por ato da Receita Federal do Brasil. Cabe refletir que não há
que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a
tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias
de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com
omissões e incorreções. Aplicação da retroatividade benigna em matéria
apenatória - art.106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE ECD EM 2008 - APLICAÇÃO DA MULTA DA
IN/RFB 787/2007. Não enviar, via ECD, as informações contábeis e fiscais
requeridas na legislação de regência (IN/RFB n° 787/2007 na época) sujeita a
contribuinte à multa prevista na IN/RFB no 787/2007. Se, todavia, além das
informações encaminhadas via ECD, a empresa deixou de disponibilizar arquivos
digitais de manutenção obrigatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 57
da MP no 2.158-35/2001, com alterações. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE
ARQUIVOS - ERRO NA TRANSMISSÃO. Haveria que se provar os motivos da
impossibilidade de transmissão dos arquivos digitais e da ECD. Diante do não
envio das informações, aplicam-se as multas previstas no art. 57 da MP no 2.158-
35/2001, para o ano de 2007, e na IN/RFB no 787/2007 para o ano de 2008.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
ATOS
ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO CONHECIMENTO NA VIA
ADMINISTRATIVA. Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula
CARF no 02, aliado ao disposto no art. 62, do Regimento Interno do CARF,
impedem o conhecimento de arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade,
mormente quando os atos administrativos atacados foram realizados de acordo
com a legislação de regência. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de
perícia desnecessário para o deslinde da questão. Segundo a Súmula n° 163 do
CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. ()
Ademais, reproduzo racional presente naquele voto condutor, cujas conclusões
concordei integralmente:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
21
O que se avaliará aqui é se é aplicável ao caso a multa prevista na Lei 8.218/91 ou
se deve ser considerada a multa mais benéfica, contida no inciso II do art. 57 da
MP 2.158/2001, alterado pelas Leis 12.766/12 e 12.873/13. A aplicação da
legislação mais benéfica atenderia ao art. 106 do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: (...) (c) quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”
Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 dispõem:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Mpv no 303, de 2006) (...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor
da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos
que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) I - à metade, quando a obrigação for
cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e (Incluído
dada pela Lei no 13.670, de 2018) II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a
obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no
13.670, de 2018) (grifei)
A lei acima prevê, portanto, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, caso da Marquise, estão obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo
prazo previsto, sob pena de sofrer penalidade que varia conforme as situações
acima.
O art. 57 da MP no 2.158-35/2001, por seu turno, dispõe: Art. 57. O sujeito
passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
22
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 19991 , ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013) (...)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Enquanto a Lei n° 8.218/91 fala em obrigatoriedade de entrega de “arquivos”
pelas empresas que utilizam de sistemas de processamento eletrônico de dados
(“arquivos digitais”), a MP n° 2.158-35/2001 trata das penalidades no caso de não
cumprimento de “obrigações acessórias” relativas a impostos e contribuições.
Parece consenso que ambas as normas estabelecem a obrigatoriedade de entrega
da informações ao Fisco – informações necessárias a verificar a situação fiscal da
empresa, a apropriada apuração e recolhimento de tributos – não importando se
tais informações são decorrentes do cumprimento de obrigações acessórias ou de
arquivos contábeis e fiscais.
Foi justamente da terminologia utilizada nas legislações que nasceu a controvérsia
sobre o tema. Mais especificamente, com a introdução de dispositivo da Lei
12.766/2012 à MP 2.158, é preciso analisar o contexto dessa inserção normativa,
a fim de definir qual norma melhor se insere no contexto analisado.
Tomarei por base a análise feita no voto relatado pela Conselheira Érika Costa
Camargos Autran, no Processo no 10860.721986/2012-21, porque está bastante
completa. Analisando a justificativa da MP n.o 575/2012 para introduzir o artigo
8o à Lei no 12.766/2012 e que teve origem na Emenda n.o 65, tem-se que: “A
emenda ora apresentada visa aperfeiçoar algumas penalidades previstas na
legislação tributária, tornando as mais razoáveis e suprimindo lacuna ainda
existente. Verifica-se que um dos objetivos buscados é o de que a aplicação das
sanções tributárias leve em consideração o porte do contribuinte e garanta um
tratamento mais equânime e justo a todos.”
A justificativa do Parecer Final, que figurava como art. 9o do Projeto de lei de
conversão da Medida Provisória n.o 575/2012, traz o seguinte: “Quanto à primeira
alteração, é preciso reduzir o desarrazoado valor de R$5.000,00 ao mês hoje
exigido das pessoas jurídicas, qualquer que seja seu porte, que entreguem com
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
23
atraso declaração, demonstrativo ou escrituração digital cuja criação foi delegada
à RFB pelo art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
A redação proposta ao art. 57 da Medida Provisória no 2.158 35, de 24 de agosto
de 2001, aperfeiçoada pela Emenda no 65, conforma os valores da multa ao
princípio da proporcionalidade.”
Segundo a Conselheira Érika “As penalidades por falta de apresentação de
arquivos digitais sofreu significativa alteração com a edição da Lei n.o
12.766/2012, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001. Este
artigo tratava de penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias e não tratava até o advindo destas alterações, penalidades por
problemas na apresentação de arquivos em meio magnético.
Entretanto, com as alterações promovidas pela Lei n.o 12.766/2012 foram
incluídos penalidades a serem aplicadas em razão da não apresentação da
escrituração digital.” (Grifei)
A nova redação dada pela Lei no 12.766/2012 passou a gerar dúvidas no âmbito
da RFB.
Diante disto, foi publicado o Parecer Normativo RFB no 3/2013, que analisou as
consequências da nova redação do art. 57 da MP 2.158, e assim concluiu:
“4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei n.o 8.218, de 29 de
agosto de 1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega- se à
conclusão que tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de
incompatibilidade com o novo art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico,
já que eles têm o mesmo grau hierárquico e são normas específicas. Analisam-se
de forma comparada, portanto, os elementos do atual art. 57 da MP no 215835,
de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa
jurídica que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei n.o12.766, de 2012,
não possui delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja
conduta contrária ao direito enseje a sanção.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é
para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre
(seu “fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou
intempestiva, mas os elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à
RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218,
de 1991.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
24
Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração
digital de maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil
Digital (ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada. 4.6. Na situação
do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais dela em
relação ao novo art. 57 da MP no 215835, de 2001.
A simples não apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a
escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o
novo art. 57 da MP no 215835, de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou
não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no
12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no
5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).”
Conclusão 10.
Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, na redação dada pela
Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas
que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP no 2.15835, de 2001.
O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57da MP no 2.15835, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II,
do CTN; (...)n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não
definitivamente julgados, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do
CTN. o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, é por
atraso na entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Ocorre que distinção das tipificações efetuada pelo Parecer Normativo RFB no
3/2013, conforme analisado acima, deixou de ter sentido com a publicação, em 24
de outubro de 2013, da Lei n.o 12.873/2013, a qual alterou novamente a redação
do art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Veja-se: “Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013) Com o advento da referida Lei n.o 12.873/2013, o tipo a
ser penalizado não é mais “deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as
obrigações acessórias”, tipificação mais ampla do que a anterior. Novamente a
matéria foi enfrentada pela RFB no Parecer Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015.
Nela se discutiram, especificamente as penalidades referentes a escrituração
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
25
digital. Transcrevo abaixo trecho do Parecer que esclarece a penalidade a ser
aplicada para os fatos geradores anteriores a edição da Lei n.o 12.766/2012.
7. Em conclusão: a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no
período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24
de outubro de 2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, quando cabível; (...) O Parecer COSIT no 3/2015 manteve as
posições definidas no Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no art. 57, III, da
Medida Provisória n.o 2.15835, com a redação da Lei n.o 12.766/2012 ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei n.o 8.218/91.
Não cabe distinção entre a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de
“não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a
tipificação dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações
acessórias”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos,
quanto a conduta de não manter os arquivos à disposição.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art.
16 da Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de
regulamentação pela Lei n.o 8.218/91.
Concordo com a ilustre colega conselheira ao entender que “É incontroverso que
a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do gênero
“obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei no 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da
citada Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-
35/01.” Esse assunto tem sido enfrentado recorrentemente pelo CARF, com
entendimentos ora pendendo para a aplicação da Lei no 8.218/91 (multa mais
gravosa), ora reconhecendo a aplicação da MP n° 2.158-35/2001 (mais benéfica).
Para ilustrar, segreguei abaixo alguns exemplos.
Classifiquei como “desfavorável”, as decisões que aplicaram penalidade mais
gravosa ao contribuinte – a Lei 8.218/91; e “favorável”, aquelas decisões com
pena mais branda, da MP n° 2.158-35/2001, alterada; segregando, ainda, as
situações em que a empresa pode incorrer - deixar de apresentar arquivos;
apresentar com atraso, com incorreções/omissões ou em formato diferente do
exigido; não entregar arquivos:
I - Deixar de Apresentar os Arquivos Digitais (Desfavorável):
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2012, 2013 SISTEMAS
ELETRÔNICOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA. Deixar de atender
intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha transmitido os
dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada no inc. II do art.
12, c/c art. 11, da Lei 8218/91. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA.
Uma vez estabelecido que os fatos se subsumem ao tipo infracional, não pode o
julgador administrativo, sem que haja norma em sentido diverso, deixar de
aplicar, com base em considerações principíológicas, a penalidade legalmente
prescrita. Numero do processo: 10283.720784/2016-96, de 28/03/2019, 3a Seção,
4a Câmara, 1a Turma Relator: MARA CRISTINA SIFUENTES
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
26
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008 MULTA
REGULAMENTAR. APLICABILIDADE As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar
estatuída no inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP
no 2.158-35/2001 e reedições, os Contribuintes que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas a que se refere o caput
do art. 11 do mesmo dispositivo legal. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de
perícia desnecessário para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se
presta a suprir a deficiência na instrução probatória por parte da Recorrente ou
do Fisco. Numero do processo: 10380.015859/2009-96, de 15/05/2021, 1a Seção,
4a Câmara, 1a Turma, Relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 MULTA
REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE Ficam sujeitos à aplicação da multa
regulamentar estatuída no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação
dada pela MP no 2.158-34/2001 e reedições, os Contribuintes que deixarem de
apresentar os arquivos digitais e sistemas de processamento eletrônico de dados
que utilizarem para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal. Também
ficam sujeitos à mesma penalidade os Contribuintes que apresentarem os citados
documentos digitais mas não atenderem à forma em que devem ser apresentados
os respectivos arquivos e registros. Considera-se suprida a falha na apresentação
dos arquivos e registros digitais quando for atendida de forma satisfatória a
requisição da Autoridade Fiscal antes da lavratura do Auto de Infração. Processo:
19515.006150/2009-00, de 22/01/2020, 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma, relator:
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008 MULTA
REGULAMENTAR. APLICABILIDADE As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar
estatuída no inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP
no 2.158-35/2001 e reedições, os Contribuintes que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas a que se refere o caput
do art. 11 do mesmo dispositivo legal. Numero do processo: 10380.015859/2009-
96, de 15/04/2021, 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma, Relator: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/11/2015
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA
SOBRE NORMA GENÉRICA POSTERIOR. A multa regulamentar prevista nos artigos
11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, trata de situações específicas relativas à
inobservância na entrega de arquivos magnéticos. Concretizando-se uma das
hipóteses, cabe incidência da penalidade, em lançamento de ofício efetuado pela
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
27
autoridade fiscal. No caso, não há que se falar em retroatividade benigna de
norma genérica posterior em face de norma específica, vez que o art. 57 da MP no
2.158/2001 (com alterações dadas pelo art. 8o, da Lei no 12.766, de 2012) trata de
penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não
se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso
dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.212, de 1991. Processo: 10314.728318/2015-63, de
07/05/2019, 1a Seção, 1a CSRF Nome do relator: DEMETRIUS NICHELE MACEI.
II - Deixar de Apresentar Arquivos Digitais – Obrigação Acessória Autônoma -
Penalidade Mais Benéfica (Favorável)
Ementa:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2011
MULTA
REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. Em respeito ao art. 63, §8o,
do RICARF, 2015 é de se refletir o entendimento adotado pela maioria do
colegiado em sessão de julgamento. Sendo assim, cabe trazer que se as infrações
forem impostas por falta de apresentação dos arquivos, e não por falta de sua
escrituração, até a vigência da Lei 12.766/2012, ou seja, até 24.10.2013, aplicar-
se-ia a penalidade mais branda prevista na MP 2.158-35/2001, em razão da
retroatividade benigna. Nada obstante, caso, fique demonstrado que o
contribuinte não mantinha o sistema de escrituração digital, continuaria sendo
aplicável as multas previstas no art. 12 da Lei 8.218/91. O que se afasta a
afirmação de erro na tipificação da infração. Numero da decisão: 9303-010.927
processo: 19515.000940/2010-15, de 10/11/2020, Relator: Tatiana Midori
Migiyama
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES. O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do
art. 8o da Lei 12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na
hipótese em que o contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os
arquivos digitais contábeis no formato - leiaute - definido por ato do Secretário da
Receita Federal do Brasil. Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de
“deixar de apresentar” e a conduta de “não manter os arquivos”, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é
“deixar de cumprir as obrigações acessórias de forma regular e correta”, o que
incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, não manter os
arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012. Aplicação da retroatividade benigna em
matéria apenatória - art.106, inciso II, alínea “c”, do CTN. MULTA. ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
OU
COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA. A luz do art. 106 do
CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim como no
direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da infração,
estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o
disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação
atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o
8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo
magnético com incorreção nas informações ou perdeu o prazo para apresentação
dos mesmos. Processo: 10410.006237/2010-14, de 21/02/2019, 3a Seção, 3a
CSRF, Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
28
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador:
31/12/2007 MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU
COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA. A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua
aplicação. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória
no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se
os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao
Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas informações
ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos. processo:
10860.721986/2012-21, de 14/06/2018, 3a Seção, 3a CSRF, Nome do relator:
HENRIQUE PINHEIRO TORRES
Ementa: ARQUIVOS DIGITAIS — MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
APRESENTAÇÃO — o dever de apresentação de arquivos digitais e sistemas
relativos a processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, e a escrituração de livros ou elaboração de
documentos de natureza contábil ou fiscal, caracterizado como uma obrigação
acessória autônoma. Dessa forma, a penalidade pelo seu descumprimento não
pode ser dispensada em razão do instituto da denúncia espontânea disciplinado
pelo art. 138 do CTN no caso de apresentação extemporânea voluntária. Todavia,
a sanção pecuniária deve ser limitada a 0,5% da receita bruta do período se o
contribuinte apresentou em formato diverso do estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal os referidos arquivos e sistemas ou se colocou à disposição para
apresentar. processo: 10707.000936/2007-11, de 12/05/2009 Relator: Alexandre
Barbosa Jaguaribe
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2008 MULTA REGULAMENTAR.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO DIGITAL.
INTIMAÇÃO FISCAL PARA APRESENTAÇÃO. APLICABILIDADE E VALOR DA MULTA.
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.873, DE 2013. Na literalidade do disposto na Lei
no 12.863, de 2013, a multa por não atendimento à intimação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil é para aqueles contribuintes, quaisquer que sejam, que
não apresentem ou o façam incorreta ou intempestivamente declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, cujo valor é de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês-calendário de atraso. RETROATIVIDADE DA LEI.
CONDUTA MAIS FAVORÁVEL PARA O CONTRIBUINTE. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO DIGITAL. VALOR DA MULTA Com a
edição da Lei n( 12.863, de 2013, o valor da multa, por falta de apresentação dos
arquivos digitais, é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mêscalendário de
atraso razão pela qual, no caso dos autos, a regra ser seguida é a editada por esta
nova norma e, portanto, as multas aplicadas com base nas regras anteriores
devem ser adaptadas, no que foram mais benéficas para o contribuinte, às novas
determinações, conforme determina o art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional. processo: 10410.005079/2009-33, de 28/08/2014, 2a Turma,
4a Câmara, 1a Seção Relator: PAULO ROBERTO CORTEZ Numero do processo:
10166.727298/2012-10, de 3/05/2016
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008,
2009, 2010, 2011 APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. MULTA
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
29
REGULAMENTAR. ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "c", DO CTN. Por instituir penalidade
menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, o
art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no
12.873/2013, retroage para regular os ilícitos praticados pelo sujeito passivo
durante a vigência da lei antiga. Nome do relator: MARCELO CUBA NETTO
III - Apresentar com atraso, com incorreções/omissões ou em formato diferente
do exigido:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005,
2006, 2007 ARQUIVOS DIGITAIS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA. A teor do disposto no art. 106, II,
"c", do CTN, deve ser aplicada retroativamente a multa estabelecida no art. 57, II,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, por ser mais benéfica do que aquela
imposta com base no art. 12, III, da Lei no 8.218/1991 para a mesma situação
jurídica, qual seja, a apresentação em atraso de arquivos em meio digital.
Processo: 10384.004867/2009-77, 03/05/2016, 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma,
Relator: MARCELO CUBA NETTO Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 MULTA
REGULAMENTAR. ARQUIVOS MAGNÉTICOS APRESENTADOS COM INCORREÇÕES.
ART. 12, II, DA LEI No 8.218/91. Constatada a incorreção nas informações
constantes nos arquivos magnéticos disponibilizados à fiscalização, é dever da
autoridade fiscal aplicar a multa capitulada no art.12, II, da Lei no 8.218/91.
Configurada a infração quanto aos dados das notas fiscais de saída, concernentes
à CLASSIFICAÇÃO FISCAL 8480.7100. MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS
MAGNÉTICOS APRESENTADOS EM ATRASO. ART. 12, III, DA LEI No 8.218/91. Se os
arquivos magnéticos não forem entregues na totalidade, então não cabe a multa
por apresentação em atraso, pois a obrigação acessória não foi adimplida. Não se
trata de atraso na entrega, mas sim de omissão de informações, sendo capitulada
no inciso II e não no III do art. 12, da Lei no 8.218/91. Recurso de Ofício não
provido. Recurso Voluntário parcialmente provido. Processo: 19515.722637/2012-
21, de 23/05/2017, 3a Seção, 3a Câmara, 1a Turma, Relator: SEMIRAMIS DE
OLIVEIRA DURO
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 30/09/2003
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
INFRAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. O Auto de Infração que formaliza a exigência de
penalidade decorrente da conduta de perda do prazo para apresentação de
arquivos digitais, fundamentado no artigo 12, III, da Lei no 8.218, de 1991, em
atenção ao previsto no artigo 106, II, do CTN, deve ser recalculado na forma
prevista pelo art. 57, I, da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012. processo: 18088.000058/2008-61, de 27/01/2016, Nome do
relator: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:1996
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. Não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, não há que se falar
em nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu
origem. ARQUIVOS MAGNÉTICOS. DISPONIBILIZAÇÃO. DÚVIDA. MITIGAÇÃO DA
PENA. Não restando inequívoco que a Recorrente omitiu-se na entrega dos
arquivos digitais quando todo um contexto deixa claro que ela deixou à disposição
os arquivos magnéticos mesmo que em formato diferente sem que houvesse um
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
30
prosseguimento natural de comunicação entre fiscal e contribuinte, então aplica-
se a multa mais mitigada para a apresentação de arquivos em formatos
inadequados em relação à multa oriunda da simples não apresentação. Não se
trata de cancelamento do auto de infração, mas de simples interpretação mais
favorável à Recorrente quanto à graduação da pena em função das circunstâncias
materiais do fato e da extensão de seus efeitos, a teor do art. 112 incisos I e IV do
CTN. Numero do processo: 13808.002716/2001-97, 26/05/2011, 1a Seção, 1a
CSRF, Relator: Antonio Bezerra Neto
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2007, 2008 ARQUIVOS
DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. MULTA. 2007. O art. 57, III,
da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012 incide no lugar
do art. 12, I, da Lei 8.218/91, quando o contribuinte não entrega à fiscalização os
arquivos digitais contábeis no formato (leiaute) definido por ato do Secretário da
Receita Federal do Brasil, ou por outra autoridade por ele designada. Revogação
tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art. 57 da MP 2.158-35/2001 com a redação
do art. 8o da Lei 12.766/2012. Aplicação da retroatividade benigna em matéria
apenatória - art. 106, II, “c”, do CTN. ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO
DE APRESENTAÇÃO. MULTA. 2008. Para o ano-calendário de 2008, a multa não
subsiste por dois fundamentos Um: o leiaute de apresentação não foi previsto nos
atos expedidos pela RFB, ao menos naqueles que lastrearam a ação fiscal (IN SRF
86/01 e ADE Cofis 15/01). Dois: considerando a transmissão de ECD ao Sped
(“Recibo de Entrega de Livro Digital”), a própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil expressou entendimento de que a transmissão de Escrituração Contábil
Digital supre as exigências contidas na IN SRF no 86/01. Processo:
12898.001737/2009-18, de 10/04/2013, 1o Seção,1a Câmara, 3a Turma Nome do
relator: EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO IV –Não Entrega de Arquivos -
Motivo de Força Maior (Favorável)
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008 CASO
FORTUITO. EVENTO CLIMÁTICO DE GRANDES PROPORÇÕES. PERDA DE DADOS EM
MEIO MAGNÉTICO Na infração tributária, a responsabilidade independe de culpa,
podendo, todavia, ser elidida por ocorrência de caso fortuito ou força maior. A
falta de apresentação dos arquivos magnéticos que serviram de base para a
geração da Contabilidade e da Folha de Salários em papel, por conta de perda em
evento climático de grandes proporções, não pode ser apenada, nestes casos,
com a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91. Numero do processo:
10735.722814/2012-18 , de 23/01/2020, 1a Seção, 1a Turma Relator: ALLAN
MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Essa amostra de decisões pode ser resumida assim, por ora:
(a) não entrega de arquivos/informações: muitas decisões, incluindo algumas bem
recentes, concluíram pela aplicação da multa prevista na Lei 8.218/91, por ser
específica em relação à MP no 2.158-35/2001, genérica e mais benéfica. Porém, o
tema não parece pacificado, ainda, pois há decisões que entendem deva ser
aplicada a retroatividade benigna da referida MP alterada, inclusive a decisão da
CSRF, citada acima;
(b) Apresentar com atraso, com incorreções/omissões ou em formato diferente
do exigido: as decisões pendem para a aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
31
(c) Não entrega de arquivos por motivo de força maior: aplicação da penalidade
mais benéfica.
Ante o cenário legislativo e jurisprudencial apresentado, incluindo os motivos da
edição das Lei nos 12.766/12 e 12.873/13, que explicitaram a intenção do
legislador em tornar as multas por descumprimento de obrigações acessórias
mais benéficas, e considerando que a entrega de arquivos/informações ao Fisco
podem ser enquadradas como espécies de obrigações acessórias, acato a tese
da retroatividade benigna suscitada pela Recorrente.
Neste passo, deve ser aplicada a multa mais benéfica prevista no art. 57, inc II, da
MP n° 2.158-35/2001, no valor de R$ 500,00 por mês-calendário.
Concordo com o posicionamento de que arquivos digitais são espécies do gênero
“obrigações acessórias” a serem cumpridas, pelos contribuintes, cuja
apresentação às autoridades fiscais e a penalidade pelo descumprimento está
contida na MP n° 2.158-35/2001.
Sendo assim, dou provimento à Recorrente nesse item para mitigar o valor da
multa ao valor de R$ 500,00 por mês-calendário.
Na mesma linha, em petição adicional, assim complementa o recorrente:
O artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, originalmente, tinha por objeto o
descumprimento de obrigações acessórias nos termos do artigo 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que institui a competência da RFB para dispor
sobre as obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados. Com o
advento da Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, o artigo 57 passou a tratar
não mais do descumprimento das obrigações acessórias, mas da apresentação
intempestiva da declaração ou escrituração digital, ou quando da apresentação
com incorreções/omissões.
Não obstante, em 24 de outubro de 2013, o artigo 57 foi novamente alterado pela
Lei no 12.873, voltando a disciplinar o descumprimento ou cumprimento com
incorreções/omissões das obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16
da supracitada Lei no 9.779/1999.
Assim, vê-se que a penalidade por falta de apresentação de arquivos digitais
sofreu significativa alteração com a edição da Lei n.o 12.766/12, que alterou o art
57 da Medida Provisória n.o 2.15835/01 e posteriormente com a edição da Lei n.o
12.873/13, que promoveu nova alteração no art 57 da MP 2.15835/01.
Este artigo tratava de penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias e não tratava até o advindo destas alterações, penalidades por
problemas na apresentação de arquivos em meio magnético. Entretanto, com as
alterações promovidas pela Lei n.o 12.766/12 foram incluídas penalidades a serem
aplicadas em razão da não apresentação da escrituração digital.
(...)
Por tais razões, amparada pelas recentes decisões, requer-se seja aplicado o
artigo 106 do CTN, para afastar a aplicabilidade da norma jurídica posterior
desfavorável ao Contribuinte, devendo ser observado o disposto no artigo 57 da
Medida Provisória no. 2158-35, de 2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/12 e posteriormente alterado pela Lei n.o 12.873/13, afastando-se os
artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/1991, que cominam pena mais severa ao
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
32
Contribuinte, mormente quando considerado e evidenciado o efeito confiscatório
da mesma dada a desproporcionalidade, cancelando-se a exação, por não ter
restado configurado dolo, fraude ou simulação ou mesmo que a conduta imposta
a recorrente tenha implicado na falta de pagamento do imposto, reformando-se a
decisão recorrida. Isto posto, o Auto de Infração de multa regulamentar
impugnado, merece ser considerado nulo, reformando-se a decisão administrativa
de 1a Instância, determinando-se o arquivamento do mesmo, o que ora se requer.
Por fim, vale ainda citar a Solução de Consulta interna Cosit no 14, de 05 de julho
de 2012, que tem o entendimento que deve-se aplicar a retroatividade benigna
nos caso de penalidade menos severa, senão vejamos: ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
LEI NOVA, PENALIDADES MENOS SEVERA, ACORDO DE PARCELAMENTO DE
DÉBITO CELEBRADO ANTES DE SUA EDIÇÃO. APLICABILIDADE, EXCETO EM
RELAÇÃO A CRÉDITO EXTINTO PELO PAGAMENTO DE PARCELAS. Lei nova que
comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário objeto de
parcelamento aplica-se a acordos celebrados antes de sua edição, por força do
disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN. Lei nova que comine
penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário objeto de
parcelamento não se aplica às parcelas já liquidadas, porquanto extinto, ainda
que parcialmente, o crédito tributário a elas correspondente, por força do art.
156, I, do CTN. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional.

Trazendo essa posterior realidade ao caso concreto, e verificada que a infração
cometida foi anterior à alteração legal, reputa-se aplicável o art. 57 da MP 2158-35/2001 alterado
pela Lei n.o 12.766/12, e posteriormente com a edição da Lei n.o 12.873/13, o que, cumulado com
a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, impõe a aplicação retroativa de penalidade mais branda,
beneficiando o contribuinte, de modo que o novo cálculo da multa aplicável deve observar a
legislação posterior e benéfica ao contribuinte:
Art. 57. (...) II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013).
Nesse sentido, entendo, à luz de jurisprudência anteriormente citada, que o cálculo
deve considerar a infração por atraso na entrega de arquivos digitais calculado no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) multiplicados pelo mês calendário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir
a multa regulamentar nos termos da legislação posterior prevista no art. 57, e II da Medida
Provisória n.o 2.15835/01 (com as alterações da Lei n.o 12.873/13), cumulado com a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004669/2010-89
33

Fl. 442
DF CARF MF
Original